Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708367-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO AGRAVADO: FREDY TELLES DA SILVA, FREDY TELLES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que acolheu impugnação à penhora apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704302-75.2018.8.07.0019 por FREDY TELLES DA SILVA e deferiu o desbloqueio de valores bloqueados na conta poupança do executado. O agravante afirma que a execução busca o pagamento de honorários de sucumbência e que em razão do não pagamento foi determinada a penhora por meio do SISBAJUD. A ferramenta bloqueou R$4.985,16 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) e o executado, ora agravado, apresentou impugnação alegando que o valor é impenhorável porque depositado em caderneta de poupança e o Juízo deferiu o desbloqueio. Sustenta o agravante que a decisão do Juízo de origem deve ser reformada porque viola o princípio de que a execução se realiza no interesse do exequente e o executado não demonstrou a impenhorabilidade da quantia ou a necessidade do valor para sobreviver. Acrescenta que o dinheiro só estava depositado em poupança porque o Banco do Brasil promove a aplicação automática para rentabilizar o saldo da conta corrente. Requer o recebimento do agravo de instrumento, o deferimento de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 69548628. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 221520715 dos autos de origem, tem o seguinte teor: 1. Trata-se de impugnação (id. 225176078) apresentada pelo executado em face da consulta/bloqueio SISBAJUD (id. 225967026), no montante de R$ 4.985,16 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), sob o argumento de que o valor constrito é impenhorável, por se tratar de verba depositada em conta poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Oportunizou-se a manifestação ao exequente, o qual pleiteou a rejeição da impugnação à penhora (id. 226821853). 3. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. 4. O inc. X do art. 833 do Código de Processo Civil dispõe ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 5. A impenhorabilidade de tais verbas, como vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça, pode ser ilidida, desde que o credor demonstre a existência de má-fé, abuso de direito ou fraude perpetrada pelo devedor[i]. 6. Na hipótese, verifica-se que a conta mantida pelo executado perante o Banco do Brasil possui a natureza de caderneta de poupança, não havendo movimentação nos meses que antecederam a constrição que indiquem a existência de má-fé, abuso de direito ou fraude. Ademais, o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 7. Ainda que o valor não tivesse sido constrito na conta poupança, observa-se que a verba tem natureza salarial e, portanto, também impenhorável, uma vez que o executado comprovou o recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 31/01/2025 a título de prestação de serviços (id. 225177595). Da quantia precitada, houve aplicação do valor de R$ 4.800,00 na sua conta poupança que, posteriormente, foi bloqueada judicialmente. 8. Desse modo, impositiva a desconstituição da penhora efetivada via sistema SISBAJUD na conta poupança mantida pelo executado perante o Banco do Brasil. 9. Acolho, portanto, a impugnação de id. 225176078 e determino a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD (id. 225967026) em favor do executado. O Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre a impenhorabilidade e o bloqueio de valores: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) Logo, é ônus do executado demonstrar tempestivamente que a verba bloqueada é impenhorável. O agravante afirma que o executado utiliza a conta poupança como se fosse conta corrente, situação que afasta a impenhorabilidade. Para tanto, aponta as compras que constam do extrato juntado pelo executado aos autos do processo de origem. Acontece que o extrato se refere à conta corrente, e não à conta poupança, conforme se verifica no ID 225176085. Logo, o argumento do agravante de que o executado utiliza a conta poupança de forma desvirtuada não tem comprovação. Da mesma forma, a alegação de que a decisão do Juízo de origem viola o Tema 1235 do Superior Tribunal de Justiça não tem fundamento. A tese fixada no tema tem o seguinte teor: A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. No caso dos autos a impenhorabilidade não foi reconhecida de ofício pelo Juízo, mas após provocação do executado, que apresentou impugnação nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que o Tema 1235 não é aplicável à hipótese. Por outro lado, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de verbas destinadas ao sustento do devedor, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o executado comprovou que o valor bloqueado decorre de seu trabalho de dois meses como serralheiro (ID 225177595 dos autos de origem). O montante perfaz apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que se presume que a renda mensal do executado no período foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Assim, embora se admita a penhora de percentual de valores decorrentes de salário ou depositados em caderneta de poupança, o percentual habitual de 30% (trinta por cento) é excessivo e pode comprometer a subsistência do executado, que demonstrou trabalhar como serralheiro e não receber remuneração elevada. Em caso semelhante esta Corte já decidiu pela penhora de 10% (dez por cento), a fim de preservar a dignidade do devedor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos da devedora, alegando inadmissibilidade da medida. O agravante sustenta que a penhora parcial de verbas salariais, considerando o mínimo existencial, não compromete a dignidade da devedora. O débito atualizado alcança R$ 76.563,23, e a devedora possui renda bruta de R$ 5.116,90. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para a satisfação de dívida de natureza não alimentar; (ii) verificar se a penhora no percentual de 30% dos rendimentos da devedora compromete sua dignidade ou o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite a mitigação da regra geral de impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que garantida a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial. 4. A devedora não comprovou, no caso concreto, que a penhora de parte parcial de verba salarial comprometeria sua subsistência ou a de seus familiares, não apresentando evidências detalhadas de suas despesas mensais. 5. Os rendimentos brutos da devedora permitem a aplicação da penhora de forma proporcional e razoável, considerando que o percentual de 10% não inviabiliza o custeio de necessidades essenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora de até 10% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios, é possível quando não demonstrado que este percentual compromete a subsistência digna da devedora e de seus dependentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 8o, 833, IV e §2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1937376, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937386, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934408, Relator José Eutáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024. (Acórdão 1961455, 0745411-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) (Destaquei) Assim, verifico a presença dos requisitos para deferimento parcial do efeito suspensivo, limitando a penhora a 10% (dez por cento) do valor que foi constrito pelo SISBAJUD. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo para limitar a penhora a 10% (dez por cento) do valor constrito pelo SISBAJUD, com a devolução dos 90% (noventa por cento) restantes ao executado em razão da impenhorabilidade comprovada por ele. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 24 de março de 2025 16:10:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador